Tribunal: TJDFT
Processo: 0751375-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. COVID-19. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas qualificado, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente possui condenação definitiva por roubo circunstanciado e voltou a praticar crimes, o que revela sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
4. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a justificar a revogação de sua prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.